Tribunal: TJSP
Processo: 2385583-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Santos. Decisão que negou o pedido de redirecionamento da execução. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Falecimento da devedora antes da citação, quando ainda não aperfeiçoada a relação jurídico-processual. Alteração do polo passivo. Impertinência. Impossibilidade da substituição da CDA. A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Santos. Decisão que negou o pedido de redirecionamento da execução. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Falecimento da devedora antes da citação, quando ainda não aperfeiçoada a relação jurídico-processual. Alteração do polo passivo. Impertinência. Impossibilidade da substituição da CDA. A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula 392 do C. STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.